Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Processo : 0726992-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 237883369 e declaratórios rejeitados ao id. 239198437 dos autos originários n. 0722478-15.2025.8.07.0001), que considerando tratar-se de contrato de locação, entendeu configurar bis in idem a cumulação das multas moratória e penal previstas contratualmente, determinando a emenda da inicial para supressão da multa contratual e apresentação de nova memória de cálculo com os devidos ajustes. Eis o teor da decisão atacada: A cobrança de multa moratória (cláusula 7.5) e penal (cláusula 10.3) caracteriza bis in idem, já que o fato gerador que as justifica é o mesmo (inadimplemento dos valores dos locativos), não se revestindo, assim, de legalidade, uma vez que abusiva. Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS . MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1 . É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, a pena é dúplice, de forma a configurar bis in idem, vedado em nosso ordenamento, devendo ser afastada a aplicação da cláusula penal compensatória. 3 . Apelação desprovida. (TJ-DF 07049571520208070007 DF 0704957-15.2020.8 .07.0007, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .) De mais a mais, a multa prevista na cláusula penal deverá ser proporcional ao período em que o locatário permaneceu no imóvel (art. 4° da Lei 8.245/1992 - Lei do Inquilinato), se a razão de sua incidência for o abandono do bem antes do término do contrato. Assim, emende-se a inicial para decotar a multa contratual aludida na fundamentação e, por consequência, apresentar nova memória de cálculo com os devidos ajustes, unificada e inteligível, com a descrição individualizada de cada parte da cobrança, com a indicação do percentual de juros e o índice de correção monetária adotados, inclusive. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. A agravante sustenta que o contrato entabulado com o agravado não se configura como locação de imóvel urbano, mas sim como cessão de área comercial para exercício de atividade empresarial, aliado à prestação de diversos serviços acessórios (tais como recepção, uso compartilhado de salas, endereço fiscal, telefonia, dentre outros), o que descaracteriza a incidência da Lei do Inquilinato. Alega que a natureza jurídica do ajuste é de contrato atípico, conforme previsão do art. 425 do Código Civil, sendo regido pelas normas gerais do direito contratual comum, conforme expressamente estipulado pelas partes, devendo ser respeitado o pactuado em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Argumenta que a interpretação do juízo a quo, ao afastar a cláusula penal prevista no contrato, ofende a autonomia da vontade das partes e equivoca-se ao aplicar entendimento referente a contratos típicos de locação, não sendo esta aplicável ao presente caso, dada a peculiaridade do objeto contratual, que envolve prestação de serviços integrados à cessão do espaço corporativo, caracterizando verdadeira relação mista e indivisível, usualmente conhecida como contrato de coworking. Sustenta, ademais, que a cumulação da multa moratória e da multa penal não configura bis in idem, pois embora ambas possam derivar do inadimplemento, possuem finalidades distintas: a primeira visa compensar o atraso no pagamento, enquanto a segunda representa penalidade pela violação de cláusula contratual mais ampla. Afirma que tal distinção encontra respaldo nos arts. 394 e 408 do Código Civil, sendo legítima a estipulação de ambas as penalidades no contrato, desde que não haja abusividade, ausente no caso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. A propósito, vejamos o seguinte aresto: [...] 2- O propósito recursal consiste em definir se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho ou de decisão interlocutória e, ainda, se estão presentes, na hipótese, os requisitos da ação declaratória de morte presumida. 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. 4- Não tendo sido examinada a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos ensejadores da declaração de morte presumida, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, pela ausência de prequestionamento e pela necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 211 e 7/STJ. 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1.656.771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018.) No caso, não se cuida da simples ordem para a juntada de documento, porém, de emenda para exclusão de pedidos, o que é capaz de causar prejuízo à parte. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Grifado.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE ARRENDAMENTO DE PONTO COMERCIAL E FUNDO DE COMÉRCIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS À SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. (Art. 783 do CPC) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser permitida a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. Como ambas as penalidades estão previstas no contrato firmado entre as partes, mostra-se devida, em tese, a incidência conjunta da multa compensatória e da moratória. No entanto, não há prova nos autos de violação à Cláusula Nona e Cláusula Décima Segunda, conforme pugna o Embargado. Assim, incabíveis a sua incidência. 3. Era ônus do Réu, ora Embargante, comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No entanto, não juntou provas de ter quitado integralmente o débito objeto da lide. Além disso, resistiu à pretensão do Autor ao apresentar a sua defesa e o presente recurso, de modo que os patronos de cada parte devem ser remunerados na forma prescrita no CPC. Assim, deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência na forma fixada na sentença, a qual já observou a devida proporção. 4. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. (Acórdão 1381684, 0727295-35.2019.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, jugado em 21/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021. Grifado.) No presente caso, o instrumento contratual que instrui a execução (id. 234355389 na origem) estabelece, em sua cláusula 7.5, multa de natureza moratória aplicável à hipótese de inadimplemento das prestações pecuniárias ajustadas, bem como, na cláusula 10.3, penalidade de caráter compensatório incidente sobre a rescisão do negócio jurídico. Considerando que as penalidades moratória e compensatória encontram-se expressamente pactuadas no instrumento contratual e possuem fatos geradores juridicamente distintos, admite-se, em tese, sua exigibilidade cumulativa. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de emenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator